Tribunal: TJBA
Processo: 0536468-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536468-29.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VAGNER REIS SANTANA

Advogado(s)
:
JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS

APELADO: HERCULES DE JESUS MARTINS

Advogado(s)
:
EVERTON ALEXANDRE MENEZES TORRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
INADIMPLEMENTO NÃO CONTESTADO, TENDO POR RESULTADO A DETERMINAÇÃO DO DESPEJO COM A EXECUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS.
DIREITO DE RETENÇÃO NÃO ACOLHIDO, ANTE A REALIZAÇÃO DE BENFEITORIA SEM ANUÊNCIA DO LOCADOR.

1. Inicialmente, destaca-se que os documentos apresentados pela parte Apelante comprovam a sua situação financeira, bem como sua condição de saúde, inclusive com quadro de stress com reflexos em seu trato digestivo. 2. Desta feita, é de se conceder o benefício, relembrando que a suspensão da cobrança da condenação no pagamento dos ônus da sucumbência é 05 (cinco) anos, cabendo ao credor demonstrar que a atual situação financeira do beneficiário possibilita o pagamento. inteligência do art. 98, §3º do

CPC
.
3. No mais, observa-se a preclusão da alegação de cerceamento de defesa, já submetida a análise deste Tribunal, com manutenção da decisão que indeferiu a produção de prova e anunciou o julgamento da lide.

4. No mérito, o contrato de locação firmado que é claro ao mencionar que não há direito a retenção das benfeitorias realizadas. Ademais, quando o recorrente alugou o imóvel, tinha total conhecimento do estado da locação, estando ciente de que o bem que estava sem piso e pintura.
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0536468-29.2016.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
Vagner Reis Santana
e
Hercules de Jesus Martins
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO,
rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça